Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708056-16.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALENCAR &amp; VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA, GESMAIR MILAGRES NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REUS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAGÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA. 1. Em se tratando de ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios fundada em descumprimento de contrato de parceria profissional de divisão de verba honorária, carece o autor de interesse de agir em face do cliente, tendo em vista que o negócio jurídico inadimplido limita-se à esfera jurídica da sociedade de advogados. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, havendo cessão total ou parcial de quotas societárias, responde o cedente, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. 3. Ocorrida a cessão integral das quotas societária por sócio e ajuizada a ação após o decurso do prazo decadencial de dois anos, fica obstada a pretensão satisfatória de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios pela sociedade de advogados em face do sócio que se desvinculou. 4. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Não se incumbindo o recorrente desse ônus, deve-se manter a gratuidade de justiça concedido à parte autora na instância de origem. 5. Apelações cíveis conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos artigos 205 do Código Civil, e 25 do Estatuto da OAB, asseverando que o prazo prescricional para cobrança e rateio de valores referentes a honorários advocatícios seria de 10 (dez) anos. Defende que de acordo com a teoria actio nata, somente com o pagamento dos honorários viabilizado pelo acordo judicial firmado nos autos pela segunda recorrida é que se iniciaria o prazo de prescrição da ação. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a inversão dos ônus sucumbenciais, a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROGERIO AVELAR, OAB/DF 4.337, e WANDERSON EUROPEU, OAB/DF 37.261 (ID 52543812). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 205 do CC, e 25 do EOAB, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso em julgamento foi constituída a sociedade com o nome 'ALENCAR E VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS', registrada no dia 15 de maio de 2012 na OAB seccional do Distrito Federal pelos sócios, Dr. Ronald Alencar Domingues da Silva e pelo 1o Réu, Dr. Leandro Teixeira vieira, cada um com 50% das cotas. O que aconteceu, segundo a Autora, foi que o primeiro Réu patrocinou uma causa de uma parente sua (segunda Ré), recebeu honorários e não os repassou à sociedade. O contrato social elaborado entre as Partes, cláusulas 14a e 15a estabelecem a obrigatoriedade de o sócio reverter em favor da sociedade todos os honorários recebidos, para distribuição entre os sócios, e que nenhum sócio pode advogar mediante contratos particulares que excluam a sociedade (...). Aqui a cessão integral das quotas societárias foi averbada em 13/01/2014 e a presente ação foi proposta em 16/05/2017, portanto, exaurido o prazo” (ID 51643865). Rever tal assertiva seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 2.411.439, Ministro Humberto Martins, DJe 27/11/2023). Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado, no sentido de que “Vê-se de pronto que não se trata de uma cobrança comum, nascida de um negócio ou empréstimo ou ainda da prática de um ato ilícito comum, mas de cobrança derivada de inobservância do contrato da sociedade, tanto que a cobrança é feita pela sociedade com base no contrato social (...)” (ID 51643865). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável a incursão em cláusulas contratuais e no acervo de fatos e de provas acostado aos autos, o que obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, conforme já mencionado, na presente sede. No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027